Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735392-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, ora liquidada/agravante, em face da decisão de ID Num. 204297591, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no. 0700340-88.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação de sentença movida por EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR, requerente, em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., requerida, escudada no título judicial constituído na ação civil pública de n.o 2015.01.1.136763-2, que tramitou perante a 22.a Vara Cível de Brasília/DF. Citada, a requerida opôs impugnação suscitando, em síntese, preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa e sobrelevando prejudicial de prescrição. No mérito, alegou a excessividade dos valores atribuídos pela parte adversa às indenizações por lucros cessantes e pela desvalorização do imóvel. É o breve relatório. Decido. Da leitura da inicial, depreendem-se os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pela parte autora, divisando-se, ademais, entre eles pertinência lógica, razão pela qual não há que se falar em inépcia. Ademais, cotejando a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF na ação civil pública de n.o 2015.01.1.136763 com os acórdãos nela proferidos pelo TJDFT, que a reformaram, ainda que parcialmente, depreende-se que a devedora está adstrita a indenizar as 120 famílias por ela prejudicadas, "conforme consta da inicial da ação popular", compradoras de unidades imobiliárias no empreendimento Altos de Taguatinga II, pelo atraso na entrega dos imóveis por elas adquiridos e pela propaganda enganosa perpetrada. Nesse sentido, apura-se dos autos que a devedora e o cônjuge virago do exequente celebraram, em 05 de julho de 2010, contrato de venda e compra de imóvel em construção cuja cópia se divisa no id. 190278066, nele não tendo figurado o credor. Contudo, consta expressamente da certidão de ônus pertinente ao bem em questão a qualificação do exequente como "comprador". Assim, e porque "ex vi" do artigo 267 do CC "cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro", afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada. Considerando, porém, que o exequente e seu cônjuge virago contendem em ação de divórcio litigioso sob o n.o 0713190-64.2021.8.07.0007 perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga - DF e figurando o imóvel objeto do contrato que dá ensejo à pretensão exequenda como um dos bens partilháveis do ex-casal, concedo a esta parte prazo de 15 dias para que instrua os autos com o endereço atualizado de Ana Cláudia Soares Marcelino a fim de que seja intimada para ter ciência desta liquidação e, caso queira, se habilite nos autos. Por derradeiro, muito embora tenha o título judicial liquidando transitado em julgado na data de 23 de agosto de 2018, o escoamento do quiquênio prescricional da pretensão deduzida na inicial foi alcançado pela prorrogação em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias determinada pelo artigo 3.o da Lei n.o 14.010/2020, impondo-se concluir que a presente liquidação foi proposta antes de ultimada a prescrição da pretensão do requerente cujo termo "ad quem" seria 12 de janeiro de 2024. Lado outro, porque as partes controvertem quanto à expressão financeira das indenizações impostas à executada a título de reparação pelo atraso na entrega do imóvel (lucros cessantes) e pela propaganda enganosa perpetrada (desvalorização), nomeio o perito Antônio Bartasson Neto, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT, para promover sua liquidação. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se o perito nomeado para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pela requerida, uma vez que sucumbente na ação civil pública primigênia. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.)”. Em suas razões recursais, a parte liquidada narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença, proposta em seu desfavor, na qual foi rejeitada sua impugnação, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a pretensão da agravada foi alcançada pela prescrição quinquenal, sendo o termo final dia 12/01/2024, data anterior ao recebimento da emenda à inicial; que a petição inicial é inepta, prejudicando o contraditório da agravante; e que o agravado é parte ilegítima para propor a demanda, pois seu nome não figura no contrato de promessa de compra e venda. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de suspender o trâmite do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID Num. 63246378) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Conforme relatado, trata-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva, na qual o d. Juízo rejeitou a impugnação do liquidado, ora agravante. A insurgência do agravante diz respeito às alegações de prescrição da pretensão de a parte adversa promover o cumprimento da sentença coletiva; que o liquidante/agravado seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda; e que a petição inicial seria inepta. Sem razão o agravante. Sobre a prescrição, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.273.643 (Tema n. 515), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”. No caso dos autos, é incontroverso que o trânsito em julgado do título executivo coletivo ocorreu em 23/8/2018, conforme se extrai da certidão de ID Num. 183025879 dos autos originários. Portanto, em tese, o prazo prescricional para ajuizamento da liquidação de sentença seria o dia 23/8/2023. Contudo, o art. 3o da Lei n. 14.010/20 determinou a suspensão dos prazos prescricionais, em razão da pandemia da COVID-19, de modo que deve ser acrescido ao prazo prescricional o período de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Assim, a prescrição, na espécie, somente se consumaria em 12/1/2024, enquanto o feito originário foi proposto no dia 06/01/2024, ainda dentro do prazo prescricional. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não observo a ocorrência da prescrição. Igualmente, a princípio, não verifico a alegada ilegitimidade ativa para propor a demanda. O entendimento doutrinário e jurisprudencial atual define a legitimidade como sendo, em síntese, a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. Nesse sentido, lecionam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012): “(...) As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)”. Seguindo o mesmo raciocínio, observam-se os seguintes julgamentos deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA A QUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DE CONDUTA SUSPEITA. ART. 145 DO CPC. ARGUIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES ATINENTES À NATUREZA DO PATRIMÔNIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade de decisão quando a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada no decisum àquela sufragada pelos executados, refletindo apenas insurgência dos recorrentes com a conclusão da decisão combatida. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento a indicar que a conduta da d. Juíza de origem se mostra suspeita, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, não merece prosperar discussão acerca da parcialidade da magistrada de origem. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. 5. Imperioso reconhecer a legitimidade passiva ad causam do executado, se o título executivo aponta para a conclusão de que este participou do ato negocial, já que por ele assinado. 6. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questões atinentes à natureza jurídica do patrimônio, por não envolverem vício flagrante no título, cognoscível de ofício, demandando dilação probatória. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1410246, 07365574120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial - in status assertionis. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1640317, 07197137920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Conforme esses entendimentos, conclui-se que a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, com base apenas nas informações constantes da petição inicial. No caso concreto, ainda que o agravante não conste como parte no contrato de compra e venda do imóvel (ID Num. 190278066), seu nome consta na certidão de ônus do bem, no qual se qualifica como "comprador". Tendo em vista que, nos autos da ação civil pública n.o 2015.01.1.136763, cuja sentença é objeto da liquidação, o ora agravante foi condenado a indenizar as famílias prejudicadas por ela, verifica-se, em abstrato, a pertinência subjetiva do agravado para figurar no polo passivo. Nesse sentido, fica afastada a probabilidade do direito neste ponto em particular. Por fim, não assiste razão à agravante em relação à alegada inépcia da inicial, sob os argumentos de que a narrativa dos fatos seria genérica e inconsistente e de que faltam documentos necessários para análise da demanda. O art. 330 do Código de Processo Civil dispõe sobre a inépcia da inicial da seguinte forma: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Na hipótese, a petição inicial do feito originário (ID Num. 183025871) não se enquadra em nenhum dos incisos do §1o do art. 330 acima transcrito. Ademais, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, “depreendem-se os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pela parte autora, divisando-se, ademais, entre eles pertinência lógica, razão pela qual não há que se falar em inépcia.” Eventual insuficiência de documentos não implica na inépcia da inicial e a consequente extinção do feito, devendo esta questão ser tratada no mérito da demanda. Com base nestes fundamentos, não visualizo, neste momento, a probabilidade do direito do agravante, sendo necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 14:21:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora